Tribunal: TJSP
Processo: 1002469-40.2016.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia móvel – Contrato Corporativo/Empresarial – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – A relação mantida entre as partes é de consumo – O fato da autora ser pessoa jurídica, por si só, não descaracteriza sua situação de consumidora, posto que ela (suplicante) é destinatária final do

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia móvel – Contrato Corporativo/Empresarial – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – A relação mantida entre as partes é de consumo – O fato da autora ser pessoa jurídica, por si só, não descaracteriza sua situação de consumidora, posto que ela (suplicante) é destinatária final do serviço prestado. Com efeito, os serviços prestados pela ré são utilizados em benefício próprio, sem transformação ou beneficiamento na cadeia produtiva da suplicante. – Inversão do ônus da prova – Cabível na espécie. De fato, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade da autora perante a ré, pois, somente esta possui todas as informações técnicas e conhecimento dos produtos e serviços que oferece. Em outras palavras, a situação discutida in casu envolve risco profissional, pelo que a incumbência relativamente ao ônus afigura-se mais fácil à suplicada. Invertido o ônus da prova, a empresa de telefonia apelante não logrou demonstrar séria e concludentemente a legitimidade da cobrança da multa rescisória referida nos autos em relação à autora. Dúvida não há de que em se tratando de consumidora corporativa é admitido às partes a livre negociação em relação ao prazo de permanência do plano contratado, ex vi do que dispõe o art. 59, caput, da Resolução n. 632 da Anatel. Sucede, porém, que in casu, não foi carreado aos autos o contrato entabulado entre as partes, sendo certo, por outro lado, que a autora afirmou categoricamente não possui-lo. Assim, diante das alegações deduzidas pela autora, e face à controvérsia instaurada entre as partes, a inversão do ônus da prova impunha à ré o dever de demonstrar que prestou todas as informações pertinentes à autora por ocasião da assinatura do contrato em especial, no tocante à cláusula de permanência, previsão de prorrogação sucessiva e automática e cobrança de multa. Destarte, à míngua de tal comprovação, afigura-se inadmissível da cobrança de multa rescisória na espécie. – Restituição de valores – O C. STJ firmou recentemente entendimento no sentido de que a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado e pago, independe da existência de dolo, má-fé ou culpa. Apenas o engano justificável afasta a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente. Contudo, in casu, a autora não logrou comprovar o pagamento das faturas que continham a cobrança dos valores atinentes ao cancelamento do contrato, reputadas como indevidas. Logo, não há que se cogitar de restituição de tais valores, quer de forma simples, quer em dobro. – Recurso da ré parcialmente provido.